Tribunal: TJMT
Processo: 1018399-06.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018399-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDE CECILIA BARROS CORREA - CPF: 604.124.451-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em reclamação ajuizada por candidata classificada em processo seletivo simplificado para Professor Pedagogo, reconheceu a ilegalidade da negativa de contratação por diferença de nomenclatura na especialização e determinou a efetivação da contratação, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a candidata preterida em processo seletivo simplificado, cuja contratação foi determinada judicialmente, faz jus à indenização por lucros cessantes referente ao período anterior à sua efetiva admissão, em face da ilegalidade do ato administrativo que negou sua contratação, mas sem a caracterização de arbitrariedade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, exigem efetiva comprovação e não podem ser presumidos ou hipotéticos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 671/RG), estabelece que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera direito à indenização por período anterior à investidura, salvo em casos de arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

5.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso harmonizam-se com este entendimento, afastando a indenização por lucros cessantes em situações de nomeação ou contratação tardia quando não houve efetiva prestação de serviço e ausente conduta arbitrária qualificada.

6.
No
caso concreto, embora o ato administrativo que negou a contratação da recorrente tenha sido ilegal por falta de motivação formal, não se configurou conduta arbitrária ou dolosa da Administração Pública que justifique a exceção à regra geral de não indenização por período sem contraprestação laboral.

7.
A reparação devida à candidata se limita à efetiva contratação e à percepção da remuneração a partir do exercício do cargo, vedado o pagamento de valores referentes a período em que não houve prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1.
A nomeação ou contratação tardia em cargo público ou processo seletivo, ainda que decorrente de decisão judicial que reconheça a ilegalidade do ato administrativo, não gera direito à indenização por lucros cessantes referente ao período anterior à efetiva investidura, salvo comprovada e flagrante arbitrariedade da Administração Pública.
2.
A ausência de motivação formal na negativa de contratação, por si só, não configura arbitrariedade flagrante apta a excepcionar a regra de que a remuneração é devida apenas a partir do efetivo exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, Tema 671 da Repercussão Geral. STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014. STJ,
AgInt
no
AREsp
1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
09/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018399-06.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: EUDE CECILIA BARROS CORREA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EUDE CECILIA BARROS CORREA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) participou do Processo Seletivo Simplificado nº 012/2024
/GS/SME para Professor Pedagogo para
S
ala
d
e
R
ecurso
M
ultifuncional; b) foi classificada em 19
ª
posição na ampla concorrência; c)
teve sua habilitação negada verbalmente, alegando que sua especialização em Educação Inclusiva não seria a exigida pelo edital, mesmo possuindo qualificação e experiência na área; d) a
a
dministração
p
ública não apresentou justificativa formal para a negativa, mesmo após requerimento administrativo e ofício da Defensoria Pública. Requereu: a) a concessão da tutela provisória de urgência para determinar sua contratação imediata; b) o reconhecimento da ilegalidade da conduta d
a parte

reclamada
e da
sua
qualificação; c) a celebração do contrato de trabalho temporário; d) indenização correspondente à remuneração devida pelo período compreendido entre a data em que iniciaria a prestação do serviço (19/2/2025) e a efetiva contratação ou, caso não haja contratação pelo período estabelecido (ano de 2025), indenização pela remuneração por todo esse ano, incluindo férias, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional, totalizando R$ 46.376,23.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte

reclamante
possui graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia e especialização em Educação Inclusiva, com carga horária superior à habitual, preenchendo as exigências do edital; b) a mera diferença de nomenclatura na especialização não justifica sua exclusão, sendo a finalidade do requisito garantir qualificação técnica, devidamente demonstrada pela
parte

reclamante
; c) o ato administrativo que negou a contratação foi verbal e sem justificativa formal, violando o dever de
motivação; d) o pedido de indenização por danos materiais é improcedente, pois não houve prestação de serviço, e o princípio da legalidade impede o pagamento de remuneração sem a correspondente contraprestação. Ao final: a) confirmou a tutela antecipada; b) determinou que o Município de Cuiabá
efetive
a contratação da
parte

reclamante
no cargo de Professor Pedagogo para Sala de Recurso Multifuncional – Regional Leste, reconhecendo a validade de sua qualificação; c) julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais; b) preencheu todos os requisitos do edital e foi preterida por ato omissivo e arbitrário da Administração, violando princípios constitucionais; c) o indeferimento imotivado e a resistência da Administração
lhe

causaram prejuízo financeiro, pois foi impedida de perceber a remuneração devida; d) a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de indenizar em casos de preterição injusta, não se tratando de enriquecimento sem causa, mas de reparação por ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e
reconhecer o direito à indenização por danos materiais
, na forma postulada na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que a gratuidade de justiça deferida à
parte

reclamante deve ser
revogada, pois não houve comprovação cabal de hipossuficiência econômica.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
lucros cessantes
em
decorrência da não contratação para o cargo temporário no período de 2025, no valor correspondente à remuneração que deixou de perceber
.

Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera nomeação tardia ou a frustração momentânea da contratação não ensejam, por si só, o dever de indenizar.

A orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é de que inexiste direito automático
à
remuneração retroativa, ressalvadas hipóteses excepcionais de arbitrariedade qualificada.

Nesse sentido:

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
(STF, RE 724.347/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, Tema 671 da Repercussão Geral).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, harmonizou sua jurisprudência ao entendimento do STF, afastando a possibilidade de indenização em situações em que não houve a efetiva prestação do serviço.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
09/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo (
AgRg
no
REsp.
1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES,
DJe
18.11.2015;
AgRg
no
REsp.
1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER,
DJe
10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
14/12/2020)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também aplica essa orientação de forma reiterada, reconhecendo que, nos casos de preterição em concursos ou processos seletivos, a reparação se limita à contratação do candidato e ao início do pagamento da remuneração a partir do efetivo exercício.

(...) A decisão do magistrado de primeiro grau, não merece retoques, ao não reconhecer a alegada
indenização
em decorrência
da flagrante
ilegalidade suscitada.

Dessarte, o Magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, reconheceu que a Administração Pública, diferentemente de qualquer cidadão, que se rege pela autonomia da vontade, disposta no art. 5º, II, da Constituição Federal, deve respeitar o princípio da legalidade, que segue caminho oposto à citada autonomia da vontade.

De fato, como tema já assentado, à Administração apenas cabe fazer aquilo que a lei lhe permite, sendo vedada a criação de obrigações ou concessão de direitos de qualquer espécie sem que, antes, tal ato seja garantido por lei específica.
(...) (N.U 0003057-44.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2024,
publicado
no DJE 28/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ARBITRARIEDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à
indenização
sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de
arbitrariedade
flagrante. 2. Recurso improvido. (TJ-MT 00002691520168110093 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)

EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A
nomeação
tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia
retroativa
, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a
nomeação
” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454). “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a
indenização
, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de
arbitrariedade
flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671). (TJ-MT 10264047220178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021).

No caso concreto, embora constatada a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu, sem motivação formal, a contratação da recorrente, não se evidencia conduta arbitrária ou dolosa da Administração capaz de excepcionar a regra geral fixada pelos Tribunais Superiores.

Assim, mostra-se correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes, mantendo a reparação na forma da efetiva contratação e da percepção da remuneração a partir do exercício do cargo, vedada a condenação ao pagamento de valores referentes a período em que não houve contraprestação laboral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 306221388),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025